Tribunal: TJMT
Processo: 1041421-80.2019.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1041421-80.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Liberação de Veículo Apreendido]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), AGNO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 777.120.131-87 (APELADO), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), ELENICE SCHMIDT BATISTA - CPF: 016.148.161-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE VÉICULO – LIBERAÇÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM REMOÇÃO E ESTADA EM PÁTIO PÚBLICO – COBRANÇA DE DIÁRIAS – LIMITAÇÃO A 06 (SEIS) MESES – RECURSO VOLUNTÁRIO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

Se, à data da remoção do veículo em decorrência de infração de trânsito, estavam em vigor os artigos 271, §10, e 328, §5º, do CTB, a restituição do veículo ao proprietário será condicionada ao pagamento das despesas relativas à remoção e estada do bem em pátio público pelo prazo máximo de 06 (seis) meses.

Ausente a prova de violação do direito líquido e certo do impetrante, bem como ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora, impõe-se a retificação da sentença para denegar a segurança vindicada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Reexame Necessário e Recurso de Apelação interposto pelo Município de Cuiabá contra decisão do Juízo da 5
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança nº
1041421-80.2019.8.11.0041,
impetrado por

Agno Antônio de Oliveir
a, concedeu a segurança e determinou a liberação do veículo de propriedade do Impetrante, marca/modelo VW Gol 1.0, ano/modelo 2007/2008, placa HHT-9601, RENAVAM nº 00950597619, independente do pagamento de multa ou taxa para liberação, e extinguiu o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC (id. 87137992).

O Apelante defende, em síntese, a legalidade da cobrança das despesas de remoção e estada do veículo nas dependências do órgão administrativo, nos termos do artigo 271, do Código de Trânsito Brasileiro, e conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Alega que o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, firmou entendimento de que o art. 271, § 10, limita a cobrança dos valores ao período de 06 (seis) meses, e o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 2998, julgou ser constitucional a retenção do veículo por pendências em pagamentos administrativos.

Sem contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso e consequente retificação da sentença (id. 93988479).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Conforme consignado no relatório, pretende o Apelante a reforma da sentença que concedeu a ordem postulada pelo Apelado e determinou a
liberação do veículo apreendido, independentemente do pagamento das multas e taxas.

Ao apreciar o pedido, o Juízo
a quo
consignou o seguinte:

O art. 271, §1º do vigente Código de Trânsito Brasileiro disciplina a questão referente à vinculação da liberação do veículo apreendido ao pagamento das taxas e despesas decorrentes da remoção e estadias, sendo incisivo sobre a e despesas com estadias, in verbis:

“Art. 271. O veículo será removido, nos casos previstos neste Código, para o depósito fixado pelo órgão ou entidade competente, com circunscrição sobre a via.

§1º A restituição do veículo removido só ocorrerá mediante prévio pagamento de multas, taxas e despesas com remoção e estada, além de outros encargos previstos na legislação específica.

(...)”.

Frise-se que a remoção de veículo é admitida apenas em casos excepcionais, utilizada para compelir o proprietário a sanar uma irregularidade e diante de prática de infração de trânsito, desde que não exceda a 06 (seis) meses, sob pena de revelar-se medida confiscatória.

Destarte, incontroversa é a legalidade do pagamento das despesas decorrentes de remoção e estadia, desde que não superior a 06 (seis) meses.

Todavia, frise-se que muitas pessoas acabam perdendo a posse definitiva do seu veículo em virtude da ausência do pagamento das despesas com estadias e demais taxas, afrontando claramente a regra contida na Constituição Federal, haja vista que exigem para a liberação do veículo o pagamento de diárias em valores abusivos como condição de liberação de veículos apreendidos. Inúmeros são os obstáculos para a liberação da propriedade apreendida, confiscada.

De mais a mais, a situação se agrava com o acréscimo da multa, do reboque e de diárias altas, sem falar que os veículos ora apreendidos são postos em depósitos a céu aberto que sofrem, muitas vezes, desgastes da intempérie. A dificuldade para obter os valores para quitação e liberação do veículo dos depósitos importam em uma maior permanência nos pátios e, consequentemente, maiores os gastos com as diárias e, alguns, veem seus veículos indo para leilão com o decréscimo de seu patrimônio.

Com efeito, tenho que a retenção do veículo e a cobrança das diárias em valores manifestamente abusivos como vêm sendo reiteradamente realizado, ferem diretamente a Constituição Federal e as leis infraconstitucionais, em especial o direito de propriedade, bem como aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e o da vedação ao confisco.

Assim segue o entendimento de José dos Santos Carvalho Filho em sua obra, in verbis:

“Se a conduta administrativa é desproporcional, a conclusão inevitável é a de que um ou alguns indivíduos estão sendo prejudicados por excesso de poder, revelando-se ausente o verdadeiro interesse coletivo a ser perseguido e configurando-se, sem duvida, ilegalidade que merece correção. Tem que haver proporcionalidade entre a medida adotada pela Administração Pública e a finalidade legal que deve ser atingida, havendo ainda proporcionalidade entre a intensidade e a extensão da medida aplicada.” (in CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 21. ed. rev., amp. e atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009).

Melhor elucidando, salienta-se que a SEMOB está exigindo o pagamento da quantia de R$ 140,00 (cento e quarenta reais) pela taxa de remoção do veículo, além do valor de R$ 75,00 (setenta e cinco reais) por dia de taxa de pátio
[1]
– informação esta obtida na decisão proferida pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (Julgamento Singular nº 945/MM/2019, publicado no Diário Oficial de Contas nº 1702 de 16.08.2019), uma vez que não foi possível achar essa informação perante a Prefeitura de Cuiabá/MT e a SEMOB –, valores estes notoriamente abusivos.

A título de exemplo, considerando o valor da diária em um quarto individual em simples hotel na cidade de Cuiabá
[2]
com ar-condicionado, frigobar e garagem, o qual varia entre R$ 40,00 (quarenta reais) a R$ 50,00 (cinquenta reais) – conforme link de pesquisa abaixo, obtido no endereço eletrônico www.booking.com –, e considerando o valor da diária de permanência do veículo no pátio da SEMOB, R$ 75,00 (setenta e cinco reais), denota-se que é mais oneroso manter o seu veículo apreendido junto à SEMOB, estando o mesmo sujeito a todas as situações já mencionadas, do que em um quarto de hotel na Capital Mato-grossense com garagem em ambiente privado e ar-condicionado.

Denota-se que as exigências administrativas de quitação de tributos, multas, diárias relativos aos veículos apreendidos extrapolam o direito de propriedade e da razoabilidade, sendo que mencionado regramento acaba se tornando uma expropriação direta, pois nada mais é do que uma nova modalidade de cobrança, não se utilizando dos meios legais e adequados para tanto, de modo a coagir o seu pagamento administrativamente em desobediência ao disposto na Lei nº 6.830/80 e os ditames constitucionais.

Por isso, no presente caso, partindo da análise dos fatos expostos e da documentação acostada (ID: 24129142 e seguintes), perfilho do entendimento de que se mostra plenamente legítima a restituição do veículo da parte Impetrante independentemente do pagamento das multas incidentes sobre o automóvel, uma vez que necessita do mesmo para se dirigir ao trabalho e realização de outros afazeres.

Assim, não se mostra necessário o pagamento das taxas de permanência de pátio, tendo em vista que os valores exigidos pela municipalidade durante o período em que o veículo permaneceu nas dependências da SEMOB se mostram claramente abusivos e de caráter eminentemente confiscatório, visando, ao que tudo indica tão somente a arrecadação de receita, não atendendo o interesse público, bem como a real finalidade do ato administrativo.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, consoante fundamentação supra, CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada para determinar à autoridade coatora proceda com a restituição do veículo marca/modelo VW Gol 1.0, ano/modelo 2007/2008, cor prata, placa HHT-9601, RENAVAM nº 00950597619, independente do pagamento de qualquer multa ou taxa para liberação, de propriedade do Impetrante, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015. (id. 87137992).

Pois bem. Sabe-se que
mandado de segurança
é remédio de natureza constitucional disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável a impetração do
writ
, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, pois, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida, e tampouco depender a narrativa de instrução probatória.

Voltando os olhos à questão de fundo, estou convencido de que o caso vertente não comporta concessão da segurança, pelos motivos a seguir declinados.

Denota-se dos autos que o veículo de propriedade do Apelado foi apreendido no ano de 2019 e encaminhado ao pátio da SEMOB, por infração ao artigo 232 do Código de Trânsito Brasileiro, que assim dispõe:

Art. 232. Conduzir veículo sem os documentos de porte obrigatório referidos neste Código:

Infração - leve;

Penalidade - multa;

Medida administrativa - retenção do veículo até a apresentação do documento.

Após a apreensão, constatou-se a existência de inúmeras multas em aberto, referentes as infrações de trânsito por motivos diversos.

Ao impetrar a ação mandamental, o Impetrante alegou abusividade da cobrança das multas e de diárias, totalizando R$ 5.915,00 (cinco mil novecentos e quinze reais), e, concedida a ordem, foi interposto o presente recurso pelo Município de Cuiabá.

Ab initio
, cumpre salientar que não se discute a validade ou não das multas aplicadas, mas tão somente a exigência do seu pagamento, bem como das diárias de estadia no pátio da SEMOB, para liberação de veículo apreendido pela autoridade coatora.

Embora o artigo 262, do Código de Trânsito Brasileiro, que previa a possibilidade de condicionar a liberação de veículo retido ao pagamento de multas vencidas, tenha sido revogado pela Lei n. 13.281/2016, outra Lei, a de n. 13.160/2015, alterou o artigo 271 do CTB, que passou a viger com a seguinte redação:

Art. 271. O veículo será removido, nos casos previstos neste Código, para o depósito fixado pelo órgão ou entidade competente, com circunscrição sobre a via.

§ 1º
A restituição do veículo removido só ocorrerá mediante prévio pagamento de multas, taxas e despesas com remoção e estada, além de outros encargos previstos na legislação específica
.

(...)

§ 10. O pagamento das despesas de remoção e estada será correspondente ao período integral, contado em dias, em que efetivamente o veículo permanecer em depósito,
limitado ao prazo de 6 (seis) meses
. (negritei)

A corroborar a previsão de limitação do tempo de pátio a 06 (seis) meses, o artigo 328 do CTB prevê:

Art. 328. O veículo apreendido ou removido a qualquer título e não reclamado por seu proprietário dentro do prazo de sessenta dias, contado da data de recolhimento, será avaliado e levado a leilão, a ser realizado preferencialmente por meio eletrônico.

(...)

§ 5º
A cobrança das despesas com estada no depósito será limitada ao prazo de seis meses
. (negritei)

Logo, não se configura, no caso, ilegalidade na apreensão do veículo de propriedade do Apelado, tampouco na exigência do pagamento das diárias e multas por infrações de trânsito, por se tratar de medidas administrativas previstas no Código de Trânsito Brasileiro.

A propósito, jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E AUSENCIA DE DELIMITAÇÃO DO ANO PARA O LICENCIAMENTO – MÉRITO - LICENCIAMENTO VEÍCULAR CONDICIONADO AO PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS - EXIGÊNCIA LEGÍTIMA QUANDO SE CUMPRE O REQUISITO DA DUPLA NOTIFICAÇÃO - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO NÃO COMPROVADA – IMPOSSIBILIDADE DE DEMONSTRAÇÃO PELA VIA ELEITA - LEGALIDADE NA COBRANÇA DAS DESPESAS DA APREENSÃO NOS TERMOS DO ART. 271 CTB - ENCARGOS E MULTAS – ART. 131, § 2º, DO CTB – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA

Não é possível aferir irregularidade ou ilegalidade das autuações, em especial quanto às notificações legais das multas exigidas, descabendo dilação probatória para isso na via mandamental, prevalecendo a exigência do pagamento das multas para permitir o licenciamento do veículo.

Ausente a prova de violação do direito líquido e certo, bem como ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora, conforme redação do art. 131, § 2°, do CTB, impõe-se a retificação da sentença para denegar a segurança vindicada.

A liberação do veículo, somente se deve com o pagamento das despesas do guincho e da estadia no pátio por apreensão, devidas, nos termos do artigo 271 do CTB, estabelecendo que a cobrança de diárias do pátio esteja limitada há seis meses. (N.U 1030044-49.2018.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Mario Roberto Kono de Oliveira, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020).

Registre-se, por oportuno, que a referida legislação entrou em vigor em 05/05/2016, antes, portanto, da apreensão do veículo do Apelado, ocorrida no ano de 2019.

Assim, para fazer
jus
à restituição do seu veículo, deverá o Apelado realizar o pagamento das despesas relativas à sua remoção e estada no pátio público, limitada a 06 (seis meses).

Diante disso, ausente o direito líquido e certo invocado pelo Apelado na ação mandamental, merece provimento o recurso voluntário, a fim de reformar a sentença e denegar a ordem.

Do Reexame Necessário

Conforme consignado nos parágrafos anteriores, o Juízo de piso concedeu a ordem mandamental, determinando à parte Impetrada que procedesse a liberação do veículo do Impetrante independentemente do pagamento das multas e diárias em pátio público.

Os fundamentos da sentença não devem ser mantidos à vista da própria análise feita no Recurso de Apelação, o que implica retificar a sentença.

Forte nestas razões, em consonância com o parecer ministerial, DOU PROVIMENTO ao Recurso voluntário, e, em Reexame Necessário, RETIFICO a sentença para denegar a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2021